Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-77.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801898-77.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO REFERENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece, em apelação criminal, de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA.

2. No crime de tráfico de drogas, o depoimento judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante é considerado elemento probatório válido para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, competindo à defesa demonstrar a impropriedade desse meio prova, o que não ocorreu na espécie.

3. Além disso, o delito encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser configurado independentemente da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância, sendo certo que naquelas situações em que o crime é praticado na modalidade "ter em depósito", a situação de flagrante permite a busca domiciliar sem mandado ou consentimento do morador, se houver fundadas razões da ocorrência da prática delitiva no interior da residência.

4.
In casu
, as declarações dos policiais indicam que as buscas foram realizadas com base em razões concretas, originadas de denúncia anônima especificada, o que inviabiliza o pleito absolutório à vista da jurisprudência do STJ.

PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

5. O caráter relativo da presunção de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira do réu, sobretudo quando ele é patrocinado por advogado particular. Ademais, a avaliação acerca da situação econômica do condenado para efeito de suspensão do pagamento das custas processuais deve ocorrer na fase de execução. Precedentes do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Fernando dos Santos Ferreira apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6664537).

Preliminarmente, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, por entender que as provas que sustentam a condenação são ilícitas, postula pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Argumenta, no ponto, a ausência de justa causa para a ação penal em razão do ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial e com base em denúncia anônima. Em caráter subsidiário, pleiteia pelo deferimento do benefício da justiça gratuita (ID 6664549).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6664557), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 6777250).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito para aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, diante da inexistência de fato novo capaz de ensejar a revogação da cautelar, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 6664537, pág. 9).

Desta feita, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,

AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Neste espeque,
rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso não deve ser provido.

Na espécie, inexiste margem para absolvição sob o argumento de que as provas que sustentam a sentença condenatória foram obtidas mediante busca domiciliar proscrita pelo texto constitucional, máxime porque a diligência teria sido deflagrada com base em denúncia anônima, sem autorização judicial e consentimento do morador para ingresso na residência.

A esse respeito, clarifico que KLEWERT GEISON RODRIGUES ARAÚJO, um dos policiais que participou do flagrante do recorrente, informou durante a fase inquisitiva que:

“É policial militar, lotado no 20º BPM,
QUE hoje, 15/02/2020, por volta de 10h20, uma senhora parou a guarnição na Tv. Monte Alegre, neste bairro, e noticiou aos agentes públicos que o indivíduo que está com cabelo pintava de verde, com tatuagem nas costas e tórax, de vulgo Gringo estava vendendo entorpecente na ultima casa do Beco Sem Saída, na Passagem Cacau, QUE diligenciaram ao local, tendo encontrado o nacional JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA, de 30 anos de idade, embalando entorpecente, razão pela qual recebeu voz de prisão, ato contínuo apresentado nesta unidade policial,
QUE ele estava de posse de 103 (cento e três) papelotes de entorpecente assemelhado a OXI e 09 (nove) papelotes de erva seca, assemelhada a CANNABIS SATIVA L, e um outro papelote da mesma substância um pouco maior que os demais, bem como uma balança de precisão, sem marca aparente, QUE o apresentado disse que já havia sido preso pelo delito de roubo” (ID 6664415 - Pág. 4)

Tal narrativa foi corroborada em juízo tanto pela referida testemunha quanto pelo policial WELITON ESPÍRITO SANTO SERRA, cujos depoimentos constam na sentença recorrida, transcrita no essencial:

A testemunha Policial Militar KLEWERT GEISON RODRIGUES ARAÚJO, compromissada na forma da lei, narrou, em síntese, que conduziu o preso para Delegacia de Polícia; que uma senhora parou a VTR e fez a denúncia; que foi até a casa e a porta estava aberta e o acusado sentado na mesa, embalando a droga; que o acusado não esperava a polícia; que a droga era oxi e folhas prensadas que devia ser maconha; que o acusado estava em casa acompanhado de sua companheira.

A testemunha Policial Militar WELITON ESPÍRITO SANTO SERRA, compromissada na forma da lei, narrou em síntese, que estava em rondas pela Jacó, no bairro do Jurunas e uma cidadã informou que um indivíduo, que não se recorda o vulgo, estava comercializando entorpecentes e informou o endereço; que de posse das informações, fizeram a diligência e ao chegar ao local e ao olhar na porta da casa do cidadão, o acusado estava manuseando os papelotes para possível comercialização; que foi dado voz de prisão; que aparentemente a droga era oxi; que também tinha pedra; que tinha também uma balança de precisão; que no interior da residência estava o suspeito, sua esposa e a filha que aparentava ter entre 10 e 12 anos de idade; que o suspeito assumiu a propriedade dos entorpecentes; que foi conduzido apenas o acusado. (ID 6664537 - Pág. 4)

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer), o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal prescreve que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin), como se deu na espécie.

Pela mesma razão, revela-se desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, relator Desembargador Leonardo Lopes Sardinha), motivo pelo qual inexiste ilegalidade na busca domiciliar no caso dos autos.

Além disso, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, “as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento de afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogada particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024